Tribunal: TJES
Processo: 5012291-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012291-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão movida pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu a apreensão liminar de uma escavadeira hidráulica. A empresa agravante encontra-se em recuperação judicial e alega a essencialidade do ativo para a atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que deferiu a busca e apreensão de bem de capital (escavadeira hidráulica), alienado fiduciariamente, de empresa em recuperação judicial, ante a alegação de essencialidade do ativo e a necessidade de submissão da análise ao juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A plausibilidade do direito da Agravante repousa, fundamentalmente, na prevalência do princípio da preservação da empresa, vetor axiológico da Lei nº 11.101/2005.

2. Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constrição de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação deve ser submetida ao crivo do juízo universal.

3. O entendimento pacificado é que o transcurso do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias (stay period) não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre bens essenciais, permanecendo a competência do juízo universal para tal análise.
4. No caso vertente, a Agravante demonstra verossimilhança na tese de essencialidade, ao alegar que a escavadeira hidráulica é utilizada em sua operação no ramo da construção pesada, sendo, inclusive, fonte de receita por meio de contrato de locação.

5. O perigo de dano é evidente e concreto, uma vez que a efetivação da medida de busca e apreensão tem o condão de paralisar parte da atividade produtiva da recuperanda, frustrando a geração de receitas e comprometendo a própria viabilidade do plano de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os atos expropriatórios de créditos garantidos por alienação fiduciária, embora não sujeitos aos efeitos ordinários da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005), devem passar pelo crivo do juízo da recuperação quando recaírem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

2. Compete ao juízo universal avaliar se o bem gravado é indispensável à realização do plano de recuperação judicial, sendo esta competência mantida mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias (stay period).

3. Demonstrada a plausibilidade da essencialidade do bem e o perigo de dano que a constrição pode causar ao soerguimento da empresa, suspende-se a ordem de busca e apreensão para submeter a análise da essencialidade ao juízo da recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 161997; STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2484066.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA contra a r. decisão interlocutória (ID 72129826, conforme Id 365) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da "ação de busca e apreensão" n. 5023017-35.2025.8.08.0024, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora Agravado, deferiu a liminar para a apreensão de uma escavadeira hidráulica, objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (Id 15213650), a Agravante sustenta, em síntese: (i) que se encontra em processo de recuperação judicial (nº 5001743-15.2025.8.08.0024); (ii) que o bem objeto da apreensão constitui ativo essencial à sua operação, inclusive por ser fonte de receita por meio de contrato de locação; e (iii) que a competência para decidir sobre atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais é do juízo universal, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa.

Pela decisão Id 15284177, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Id 15754051), pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012291-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, de agravo de instrumento interposto por CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu a liminar para a apreensão de uma escavadeira hidráulica.

A controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que deferiu a busca e apreensão de bem de capital (escavadeira hidráulica) pertencente à empresa Agravante, que se encontra em recuperação judicial, ante a alegação de essencialidade do referido ativo.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada pela Agravante, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A plausibilidade do direito da Agravante repousa, fundamentalmente, na prevalência do princípio da preservação da empresa, vetor axiológico da Lei nº 11.101/2005.

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, § 3º, do referido diploma legal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constrição de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação deve ser submetida ao crivo do juízo universal.

Tal orientação se justifica na medida em que o juízo da recuperação possui as melhores condições para avaliar o impacto que a retirada de um determinado ativo pode causar ao plano de soerguimento e à coletividade de credores.

A manutenção da atividade empresarial viável é o que possibilita a geração de recursos para a satisfação do passivo e a preservação da função social da empresa.

Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
[o]s atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial
" (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 161997).

Em julgado mais recente, a mesma Corte Superior reafirmou ser "
impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, no presente caso, sem a prévia apreciação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária
" , conforme se extrai do seguinte aresto:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. RECONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. (...) 2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, no presente caso, sem a prévia apreciação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária. 3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2484066. Relator: MOURA RIBEIRO. Julgado em 26/08/2024, Publicado em 27/08/2024)

Importa salientar, ainda, que mesmo o transcurso do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias (o stay period), alegado em contrarrazões, não altera essa conclusão.

O entendimento pacificado é que o término do prazo não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre bens essenciais, permanecendo a competência do juízo universal para tal análise.

No caso vertente, a Agravante alega que a escavadeira hidráulica é utilizada em sua operação no ramo da construção pesada, sendo, inclusive, fonte de receita por meio de contrato de locação, o que confere verossimilhança à tese de sua essencialidade.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e concreto, uma vez que a efetivação da medida de busca e apreensão, neste momento processual, tem o condão de paralisar parte da atividade produtiva da recuperanda, frustrando a geração de receitas e comprometendo a própria viabilidade do plano de recuperação judicial, o que poderia acarretar prejuízos graves e de difícil reparação.

Assim, em um juízo de ponderação, afigura-se prudente e razoável suspender a ordem de apreensão, a fim de que a questão acerca da essencialidade do bem seja dirimida pelo juízo competente da recuperação judicial (Vara de Recuperação Judicial e Falência), em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, confirmando a tutela recursal de urgência (Id 15284177), reformar a decisão agravada (ID 72129826) e suspender a ordem de busca e apreensão do bem (escavadeira hidráulica modelo 130G, marca John Deere, chassi 1F9130GXJRD040732), determinando que a questão sobre a essencialidade do ativo seja submetida ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência (Processo nº 5001743-15.2025.8.08.0024).

É como voto.